Tribunal: STF
Processo: ARE 1421869
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:



    “[...]



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    ‘[...] 3. Inicialmente, cumpre esclarecer, ao contrário do que aduz a requerida, que o Município possui competência constitucional para legislar sobre o tema, urbanismo, não sendo inconstitucional a Lei Complementar Municipal n.º 3.620/98. A previsão está em nossa Constituição Federal que, em seu artigo 30 assim estabelece: […] 4. Superada tal questão, reconhecida a competência do MUNICÍPIO DE INDAIATUBA para legislar sobre urbanismo, saúde pública e zoneamento urbano, e consequentemente afastada a alegada inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.620/98, resta proceder à análise do arcabouço legislativo incidente na hipótese, para se aferir acerca do acerto ou não da decisão monocrática que determinou a demolição da torre de transmissão.



    5. Nesse passo, tenha-se presente que o artigo 6º da Lei nº 3.620/98 do Município de Indaiatuba preconizou, 'in verbis' : […] 5.1. E o artigo 20 do Código de Obras do Município de Indaiatuba (Lei Municipal nº4.608/04), estabelece: […] 



    6. No caso dos autos, restou incontroverso que a requerida instalou, sem obtenção de licença para execução de obra particular, uma Estação Rádio Base para telefonia celular, sem respeitar a distância de recuo mínimo de 5 metros constados das divisas do lote, em clarividente violação da legislação municipal que rege a hipótese. 



    6.1. Tal fato, por si só, já fundamenta a pretensão deduzida na presente ação demolitória,eis que ainda que a Lei Federal nº 11.934/09, que dispõe sobre exposição humana a campos elétricos,magnéticos e eletromagnéticos, não estabeleça distanciamento mínimo para instalação de ERB, a legislação municipal o fez, e mais uma vez considerando a competência do MUNICÍPIO DEINDAIATUBA para legislar, caracterizada ofensa legal que reclamava o provimento jurisdicional concedido. 



    7. Sobre a alegação de que não existiria previsão legal que exigisse obtenção de licenciamento municipal para a instalação de antenas, a argumentação vem totalmente distanciada da realidade, uma vez que, na linha do acima esposado, a legislação municipal exige licença prévia da Administração Municipal para a execução de qualquer obra em imóveis particulares hipótese dos autos. Por essa razão, saliente-se, é que a requerida pleiteou, em 2008, a expedição de alvará de instalação da antena perante a Administração Municipal (fl. 15), licença, contudo, nunca concedida. 



    7.1. Acresça-se ainda, que a licença de operação emitida pela AGÊNCIA NACIONAL DETELECOMUNICAÇÕES ANATEL não serve de sucedâneo à licença que deveria ter sido requerida perante o Município, especialmente considerada a diversidade de suas naturezas: uma emitida para a execução de obra (ou no caso concreto, instalação da antena) e outra para a operação, ou seja, para possibilitar a regular prestação do serviço. 



    8. E nem se avente acerca de a atividade de radiocomunicação ou telecomunicação ser ou não considerada poluidora ou potencialmente poluidora. A questão travada nos autos não envolve apenas saúde pública (e meio ambiente, via reflexa), mas direito de urbanismo e zoneamento urbano, e a apelante não afasta os argumentos invocados pelo MUNICÍPIO DE INDAIATUBA, aptos a justificar a pretensão inicial. 



    9. Finalmente, totalmente frágil o argumento de que a antena em voga atende a inúmeras chamadas por ora, de modo que sua demolição causaria prejuízo à população local. A utilidade da torre de transmissão não tem o condão de afastar a clandestinidade da obra, transmudando em letra morta legislação municipal perfeitamente válida e eficaz. 



    10. De tudo quanto debatido e comprovado nos autos, emerge a conclusão de que certeiro o entendimento esposado na r. sentença vergastada. Averiguado que a requerida erigiu antena malferindo legislação municipal incidente na hipótese, outra medida não haveria senão determinara demolição da ERB - estação rádio base clandestina,primando pela regularidade do uso do solo urbano e demais normas de zoneamento. Mantida, portanto, a r. decisão, por seus próprios fundamentos mais os ora aduzidos. 



    11. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. (págs. 6-17 do doc. eletrônico 12). 



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR. BEM IMÓVEL UTILIZADO PARA RECREIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA ANTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo regimental PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a majoração dos honorários de sucumbência aplicadas no feito no âmbito desta Corte, MANTENDO -SE, contudo, o DESPROVIMENTO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.’ (ARE 1.304367 AgR/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux) 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (ARE 1.323.631 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia) 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. DETERMINAÇÃO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E A RESPEITO DO USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. NORMA DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, II E VIII, DA CF. PRECEDENTES. 1. A controvérsia dos autos, envolvendo a instalação de estação rádio base, cinge-se ao âmbito local (Lei Estadual n° 10.995/2001 e Lei Complementar Municipal n° 1.246/2001) e requer o exame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF que reconhecera aos municípios a competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.’ (ARE 1.1914.212 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Por fim, a admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, interposto unicamente para provocar o reexame da interpretação de normas infraconstitucionais realizada pelo juízo de origem. Nessa linha, cito o julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755/SP, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, ocasião em que o Ministro Marco Aurélio esclareceu: 



    ‘Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal.’



    Com essa mesma orientação, menciono os seguintes julgados: RE 633.421-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 645.586/MG, Rel. Min. Luiz Fux; AI 641.178/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 774.514-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e ARE 652.004/RS, de minha relatoria. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).” (doc. eletrônico 68). 



    A embargante sustenta que houve omissão na decisão embargada, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal no julgamento das ADIs 2.902/SP e 3.110/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, e do Tema 919 da sistemática da Repercussão Geral (RE 776.594/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux). 



    Insiste na competência privativa da União para dispor sobre o setor de telecomunicações e ressalta não haver, na hipótese, a necessidade de reexame de matéria fática ou de análise de normas infraconstitucionais, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia dos autos, conforme consignado na decisão agravada, difere da questão debatida nas mencionadas ADIs 2.902/SP e 3.110/SP, e do Tema 919 da sistemática da Repercussão Geral (RE 776.594/SP), nos quais se discute a competência legislativa para a estipulação de limites adequados à exposição humana à radiação produzida por antenas transmissoras de telefonia celular e a instituição de taxa de fiscalização de atividades inerentes ao setor de telecomunicações, conforme se observa no teor de suas ementas, as quais transcrevo abaixo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule). 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente.” (ADI 3.110/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2020 - grifei).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O FUNCIONAMENTO DAS TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. ESTAÇÕES DE RADIO-BASE (ERB´S). PODER DE POLÍCIA E LIMITES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA AFETA ÀS TELECOMUNICAÇÕES. ARTIGOS 22, INCISO IV, E 30, INCISOS I, II, III E VIII, DA CFRB/88. RELEVÂNCIA DO TEMA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.” (RE 776.594 RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/2/2023 - grifei).



    Desse modo, ante a ausência de identidade entre o tema dos autos e os julgados acima transcritos, não se verifica nenhum vício na decisão embargada. 



    Nesse sentido, indico os seguintes julgados:



    “ DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGULARIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA EM MUNICÍPIO. ASPECTOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS. SÚMULAS 280 E 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade de lei municipal exigir licença ambiental das estações de rádio base (ERBs), bem como aplicar multa administrativa pela instalação de torre de telefonia sem prévio licenciamento ambiental. 2. O Tribunal de origem assentou que a lei questionada não se refere à matéria ‘telecomunicações’. Respeito ao decidido no Tema 919/STF. 3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Súmulas 280 e 279/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.428.474 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 5/6/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. NORMAS MUNICIPAL E FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem consignou versar a Lei municipal nº 2.110, de 2003, sobre uso e ocupação do solo, matéria de competência municipal, bem como asseverou que o art. 74 da Lei nº 9.472, de 1997, na redação conferida pela Lei nº 13.116, de 2015, previu expressamente a necessidade de os serviços de telecomunicações obedecerem às leis municipais e estaduais sobre construção civil. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional federal e local de regência. Incidência do óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.224.177 ED-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 29/9/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO. LEI MUNICIPAL 13.756/2004 E DECRETO 44.944/2004. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia se insere no rol de competência dos municípios. Precedentes. II - A análise dos critérios e condições de instalação, construção e funcionamento de torres de telefonia exige a reapreciação de legislação infraconstitucional. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.313.346 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26/11/2021) 



    Esclareço, ademais, que os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão embargada estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    Desse modo, são manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, mediante a insistência em rediscutir matéria já julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.



    Com esse entendimento é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/15. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 924.202-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 18/10/2016).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC/15, ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. O abuso do direito de recorrer por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC/15 possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes.” (ARE 812.523 AgR-ED/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, 1º/6/2016).



 



    No presente caso, após analisar detidamente a decisão impugnada, e atento ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o julgamento ora combatido não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator